Tribunal: TJDFT
Processo: 0735572-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMPREENDIMENTO FAMILIAR. CONFUSÃO ENTRE A SEDE E A MORADIA DOS SÓCIOS. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1 – O disposto no art. 1o da Lei no 8.009/1990, como se extrai de sua simples leitura, não abarca o imóvel pertencente à pessoa jurídica da execução de dívidas contraídas pela própria pessoa jurídica. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em situações especialíssimas, entende que deve ser estendida a impenhorabilidade ao imóvel pertencente à pessoa jurídica nos casos de pequenos empreendimentos eminentemente familiares, nas hipóteses em que o imóvel for simultaneamente utilizado como sede da empresa e moradia de seus sócios.
2 – Conforme sobressai do acervo probatório constante nos autos, o caso em epígrafe não se amolda ao entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, já que as empresas Agravantes não se enquadram na figura de pequenos empreendimentos eminentemente familiares, tampouco o imóvel penhorado é utilizado simultaneamente como sede da pessoa jurídica e moradia de seus sócios, razão pela qual o bem não está protegido pela impenhorabilidade decorrente do art. 1o da Lei 8.009/90.
Agravo de Instrumento desprovido.